Tribunal: TJSP
Processo: 0006645-92.2016.8.26.0224
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mauricio Valala
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Tráfico de drogas – Coesão e harmonia do quadro probatório – Circunstâncias do episódio que positiva
Preliminar de nulidade – Mensagens registradas no celular apreendido, cuja vista foi franqueada aos agentes policiais, que só reforça o vasto conjunto probatório – Provas regulares, que prescindem de autorização judicial, diversa sua natureza da interceptação telefônica – Violação à

Ementa:
Tráfico de drogas – Coesão e harmonia do quadro probatório – Circunstâncias do episódio que positiva
Preliminar de nulidade – Mensagens registradas no celular apreendido, cuja vista foi franqueada aos agentes policiais, que só reforça o vasto conjunto probatório – Provas regulares, que prescindem de autorização judicial, diversa sua natureza da interceptação telefônica – Violação à intimidade e ao sigilo telefônico – Não ocorrência – Entendimento.
Pena – Reincidência certificada que autoriza, na segunda fase da dosimetria, a exasperação em relação ao corréu – Fração de 1/6 consentânea.
Aplicação do § 4o, do artigo 33, da Lei no 11.343/06 – Circunstâncias em que perpetrado o delito, com apreensão de expressiva quantidade de droga, reconhecida sua nocividade, além de dinheiro, não justificado, somados à ausência de comprovação de ocupação lícita pelos réus e aos coerentes depoimentos policiais, a indicarem sua dedicação a atividade criminosa ou participação em organização criminosa – Cancelamento da aplicação da benesse da lei especial em relação ao réu – Necessidade – Passado desabonador do corréu que, 'de per si', impede seja contemplado com o benefício.
Conversão da privativa de liberdade em restritivas de direitos – Peculiaridades do caso que não a recomendam, certa a expressiva quantidade de droga, de reconhecida nocividade – Cancelamento no que diz com o réu – Necessidade.
Regime prisional fechado – Subsistência – Gravidade concreta do delito perpetrado, que contou com a apreensão de expressiva quantidade de droga, notória sua nocividade, certos seu potencial de disseminação e sua natureza desagregadora, a isso se alinhando a dedicação do corréu ao tráfico – Idêntica linha de argumentação a sustentar a adequação do regime prisional do réu ao mais gravoso.

Apelos defensivos improvidos e acusatório provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426016
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0006645-
92.2016.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante ERICK ROYCE DE
SENA e Apelante/Apelado SEAN MARTIN SANTOS DE OLIVEIRA, é apelado/apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos apelos de ERICK ROYCE DE SENA e de SEAN MARTINS SANTOS DE
OLIVEIRA e deram provimento ao recurso do Ministério Público para, cancelada a
aplicação da benesse da lei especial, alçar as penas de Sean a 05 anos de reclusão e
500 dias-multa, no piso legal, cancelada a substituição da pena privativa de liberdade
por restritivas de direitos, com a imposição do regime prisional fechado; mantida, no
mais, por seus bem deduzidos fundamentos, a sentença recorrida.V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
MAURICIO VALALA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006645-92.2016.8.26.0224 -Voto no
2
Voto no 17.483(2)
APTES: ERICK ROYCE DE SENA, SEAN MARTINS SANTOS DE OLIVEIRA e
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
APDOS: SEAN MARTINS SANTOS DE OLIVEIRA e MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO
ORIGEM: 6a Vara Criminal da Comarca de Guarulhos
MAGISTRADO: Luciano De Moura Cruz
Tráfico de drogas Coesão e harmonia do quadro probatório
Circunstâncias do episódio que positiva
Preliminar de nulidade
Mensagens registradas no celular
apreendido, cuja vista foi franqueada aos agentes policiais, que só
reforça o vasto conjunto probatório
Provas regulares, que
prescindem de autorização judicial, diversa sua natureza da
interceptação telefônica
Violação à intimidade e ao sigilo
telefônico Não ocorrência Entendimento.
Pena Reincidência certificada que autoriza, na segunda fase da
dosimetria, a exasperação em relação ao corréu Fração de 1/6
consentânea.
Aplicação do § 4o, do artigo 33, da Lei no 11.343/06

Circunstâncias em que perpetrado o delito, com apreensão de
expressiva quantidade de droga, reconhecida sua nocividade, além
de dinheiro, não justificado, somados à ausência de comprovação
de ocupação lícita pelos réus e aos coerentes depoimentos
policiais, a indicarem sua dedicação a atividade criminosa ou
participação em organização criminosa
Cancelamento da
aplicação da benesse da lei especial em relação ao réu

Necessidade Passado desabonador do corréu que, 'de per si',
impede seja contemplado com o benefício.
Conversão da privativa de liberdade em restritivas de direitos
Peculiaridades do caso que não a recomendam, certa a expressiva
quantidade de droga, de reconhecida nocividade Cancelamento
no que diz com o réu Necessidade.
Regime prisional fechado Subsistência Gravidade concreta do
delito perpetrado, que contou com a apreensão de expressiva
quantidade de droga, notória sua nocividade, certos seu potencial
de disseminação e sua natureza desagregadora, a isso se alinhando
a dedicação do corréu ao tráfico Idêntica linha de argumentação
a sustentar a adequação do regime prisional do réu ao mais
gravoso.
Apelos defensivos improvidos e acusatório provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006645-92.2016.8.26.0224 -Voto no
3
A r. decisão de fls. 213/218, do d. juízo de direito da 6a
Vara Criminal da Comarca de Guarulhos, cujo relatório se adota, julgou
procedente a presente ação, condenando Erick Royce de Sena e Sean Martins
Santos de Oliveira por infração ao artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06, aplicada
a benesse da lei especial em relação ao último, respectivamente, às penas de 05
anos e 10 meses de reclusão, sob regime prisional fechado, e de 583 dias-multa,
no menor valor unitário, e de 02 anos e 06 meses de reclusão, sob regime
prisional aberto, e de 250 dias-multa, no piso legal, substituída, a pena privativa
de liberdade, por restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à
comunidade e em multa fixada no mínimo legal.
Apelou,
o
representante
do
Ministério
Público,
bradando pelo afastamento da aplicação da benesse da lei especial, o
cancelamento da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de
direitos e a fixação do mais gravoso dos regimes prisionais no que diz com o réu
Sean.
Inconformados, os apenados, pela D. Defesa, em suas
razões de apelo, aduziram preliminar de nulidade do feito por violação à
intimidade e ao sigilo telefônico em razão do acesso policial às conversas, via
mensagens de texto, registradas no celular apreendido. No mérito, pugnaram
pela absolvição, com realce à relativização dos depoimentos policiais. Em pleito
complementar, requereram Sean a incidência do redutor máximo ao ensejo da
aplicação da benesse da lei especial e Erick o abrandamento do regime prisional,
aplicadas as regras da detração.
Os apelos foram regularmente processados.
Sobreveio parecer da Ilustrada Procuradoria Geral de
Justiça pelo provimento do reclamo acusatório e não provimento dos pleitos
defensivos, rejeitada a preliminar.
É o relatório.
Infundada a preliminar suscitada, valendo trazer
excertos do bem lançado parecer, que ora se registram e se adotam como razão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006645-92.2016.8.26.0224 -Voto no
4
de decidir:
“(...) A matéria preliminar arguida pela i. Defesa não
comporta acolhimento.
Requer a i. defesa que seja declarada a nulidade
do processo em razão do acesso imediato às conversas presentes no telefone
celular apreendido.
Pela análise precisa dos autos, verifica-se que o
presente caso não se trata de interceptação telefônica, porque não houve o
grampeamento do aparelho telefônico, ou seja, para acessar os referidos
arquivos não foi necessária a interferência em central telefônica ou digital. Assim,
não há que se falar em nulidade decorrente da ausência de ordem judicial.
Neste sentido: VI. Existência de mensagens na
caixa de entrada do aparelho de celular do réu que corroboraram as demais
provas da autoria do delito a ele imputado, não havendo se falar em nulidade de
tais elementos probatórios, pois a hipótese não caracteriza interceptação
telefônica, sendo despicienda a prévia autorização judicial (STJ HC 210746 /
SP 5a T. Rel. Min. Gilson Dipp DJE 01.08.2012 grifo nosso)”.
De qualquer modo, a Defesa não trouxe prova de que
houvesse havido qualquer prejuízo decorrente da diligência policial, o que basta a
afastar a tese da nulidade, nos estritos termos do artigo 563 do Código de
Processo Penal.
No que remanesce, merece prosperar o brado
ministerial, sorte alguma se reservando aos reclamos defensivos.
Robustas as provas da materialidade e da autoria do
delito trazidas para os autos, calcadas nos autos de prisão em flagrante delito e
de exibição e apreensão e nos laudos de exame químico-toxicológico, bem como
na prova oral coligida aos autos.
Inquirido, o policial militar Valmir reportou-se a
patrulhamento de rotina por conhecida zona de traficância, a certa altura sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006645-92.2016.8.26.0224 -Voto no
5
avistados os acusados, dispensando, o corréu Erick, ao perceber a viatura
policial, sacola plástica. Abordados, com os inculpados foram apreendidos
dinheiro e celular, sendo apreendida, no interior da sacola pouca antes
dispensada, a droga. Em vista do consentimento dos acusados viu registradas no
celular mensagens, via WhatsApp, onde se percebeu que haviam marcado
encontro naquele local concluiu, linhas gerais sendo acompanhado, em sua
versão, por seu colega de farda Luiz Paulo.
O corréu Erick, ao ensejo de seu interrogatório, negou
a prática delitiva.
A sua vez, o acusado Sean, interrogado, admitiu a
execrável prática.
A forma como embalada, acondicionada e ocultada a
droga, as circunstâncias de sua apreensão, além do dinheiro, não justificado, e do
celular contendo mensagens suspeitas, a expressiva quantidade da ilícita
substância
100 gramas de cocaína em pó, dispersos em setenta e cinco
eppendorfs , a consequente prisão em flagrante dos indigitados, somadas aos
coerentes depoimentos policiais e à situação econômica deles não trouxeram
prova de ocupação lícita não deixam margem a dúvidas da prática habitual da
traficância.
Desnecessário dizer que não só merecem credibilidade
os depoimentos provenientes de agentes do Estado como também que não se
prestariam os mesmos a imputação de crime a alguém com quem não mantinham
qualquer vínculo por mero deleite ou para satisfação pessoal.
Eventuais discrepâncias não podem descredenciar os
depoimentos se convergentes no essencial caso dos autos não se podendo
perder de vista o fato de que inúmeras as diligências policiais tendentes a frear
prática epidêmica de mercancia ilícita , não sendo exigível dos agentes do
Estado desçam ao menor dos detalhes.
De rigor, pois, a condenação.
As penas do corréu Erick partiram do mínimo legal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006645-92.2016.8.26.0224 -Voto no
6
sofrendo consentânea exasperação, na fase subsequente do cálculo dosimétrico,
decorrente da reincidência certificada, suficiente a não fazer vislumbrar a
aplicação da benesse da lei especial.
As circunstâncias em que perpetrado o delito, que
contou com a apreensão de expressiva quantidade de droga, além de dinheiro,
não justificado, e celular com registro de conversas suspeitas, alinhadas aos
coerentes depoimentos policiais, são sintomáticas da inserção de Sean e como
não de Erick no submundo da mercancia ilícita, não estando a recomendar a
aplicação da benesse da lei especial, sendo clara demonstração de que eles se
dedicavam a atividade criminosa ou de que atuavam em organização criminosa.
Vale salientar que o réu sequer trouxe prova de
ocupação lícita e bem assim Erick.
Não se exige grande esforço mental para se deduzir
que pela quantidade de drogas que traziam consigo e mantinham em depósito,
de expressivo valor econômico, gozavam, os inculpados, da confiança de seu
fornecedor, o que não se adquire em parco espaço de tempo.
Cancelada, pois, a aplicação da benesse da lei
especial em relação ao acusado Sean, quedando, as penas, estabilizadas em 05
anos de reclusão e 500 dias-multa, no piso legal, certo que a Acusação, em seu
pleito, não bradou pelo recrudescimento das penas na fase inicial da dosimetria.
Registra-se a nocividade da droga apreendida cocaína
em pó
, com alta capacidade de provocar dependência, conduzindo os que
optam por enveredar por essa seara a caminhos muitas vezes sem volta, em total
descompasso com os valores apregoados pela Sociedade.
Não se há vislumbrar a possibilidade de conversão da
carcerária em restritiva de direitos no que se refere ao acusado Sean,
insuficientes para a hipótese e socialmente não recomendáveis, deixando claro os
estragos provocados na sociedade por tão nefastas substâncias; daí que ora se
cancela a substituição.
Imperiosa a fixação do mais gravoso dos regimes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006645-92.2016.8.26.0224 -Voto no
7
prisionais em relação ao réu Sean ante a gravidade concreta do delito perpetrado,
expressiva a quantidade de droga apreendida, notória sua nocividade, restando
patentes sua capacidade de disseminação e a arregimentação de clientes aos
borbotões.
Precedente do C. Superior Tribunal de Justiça: HC
257327/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
06/06/2013, DJe 21/06/2013.
Idêntico argumento basta a que subsista o regime
prisional fechado no que concerne ao corréu Erick.
Não se há perder de vista que o tráfico de drogas no
caso sob juízo habitual é verdadeiro fomentador de crimes das mais variadas
estirpes, no mais praticados sob o manto da violência, não se coaduna com a
natureza das penas alternativas ou mesmo com regimes prisionais menos
severos que o fechado, insuficientes para a hipótese e socialmente não
recomendáveis.
Por derradeiro, matéria atinente à progressão do
regime prisional deverá ser deduzida no Juízo competente, a saber, o Juízo das
execuções criminais, a quem caberá a análise dos requisitos objetivos e
subjetivos necessários a eventual concessão do benefício.
Diante do exposto, rejeitada a preliminar, nega-se
provimento aos apelos de ERICK ROYCE DE SENA e de SEAN MARTINS
SANTOS DE OLIVEIRA e se dá provimento ao recurso do Ministério Público
para, cancelada a aplicação da benesse da lei especial, alçar as penas de Sean a
05 anos de reclusão e 500 dias-multa, no piso legal, cancelada a substituição da
pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, com a imposição do regime
prisional fechado; mantida, no mais, por seus bem deduzidos fundamentos, a
sentença recorrida.
Comunique-se.
MAURICIO VALALA
relator